Tribunal: TJMT
Processo: 0083993-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JOÃO FELIX DA CUNHA

Número do Protocolo: 83993/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – PLANO PECÚLIO E PLANO PREVIDENCIÁRIO IMPOSIÇÃO DE APÓLICE SUBSTITUTIVA CONTENDO PREVISÃO DE REAJUSTE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA – BOA-FÉ CONTRATUAL VIOLADA – MANIFESTA ABUSIVIDADE – REAJUSTE INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PRO RATA DAS DESPESAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO ANALISADA APENAS PARA FINS DE SUPRIR A DETERMINAÇÃO APONTADA PELA SUPERIOR INSTÂNCIA, SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Inobstante à anuência do segurado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa da seguradora na manutenção da avença, depois de sucessivas renovações do contrato de seguro, ao longo de anos, impondo a contratação de nova apólice, com o valor do prêmio variando de acordo com a faixa etária do segurado, constitui manifesto prejuízo ao consumidor, transparecendo a sua abusividade.
Tendo a parte autora sagrado vencedora de parte dos pedidos, seguiu bem a sentença que condenou as partes ao pagamento pro rata das despesas judiciais e honorários advocatícios.
Embargos de declaração acolhidos para suprir a determinação apontada pela superior instância, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE JOÃO FELIX DA CUNHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A. contra o acórdão proferido por esta c. Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no 33.340/2017.
O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:
“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – PLANO PECÚLIO E PLANO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS – APÓLICE ORIGINÁRIA QUE DEIXA DE SER OFERECIDA AO SEGURADO DEPOIS DE ANOS – IMPOSIÇÃO DE APÓLICE SUBSTITUTIVA CONTENDO PREVISÃO DE REAJUSTE DO PRÊMIO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA – BOA-FÉ CONTRATUAL VIOLADA – MANIFESTA ABUSIVIDADE – REAJUSTE INDEVIDO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É nula de pleno direito a cláusula inserida em apólice de seguro de vida substitutiva da originária, imposta ao segurado anos depois de iniciada a relação contratual com a seguradora, contendo previsão de reajuste do prêmio de acordo com a faixa etária do segurado, porquanto nitidamente viola a boa-fé contratual, constituindo manifesta afronta à legislação consumerista, consoante inteligência do art. 51, IV, X e XIII, do CDC. “Possuindo a ação natureza dúplice, visando à declaração de nulidade para a condenação da parte contrária em ressarcimento de enriquecimento sem causa, deve o pedido condenatório observar o prazo prescricional trienal, constante do art. 206, § 3o, IV, do CC, malgrado a imprescritibilidade da pretensão declaratória.” (TJSC, Apelação Cível n. 2015.003465-0).” (fl. 253-TJ).
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todos os pontos vertidos no apelo, especificamente quanto à anuência do segurado em relação a mudança das apólices originárias do seguro e a contratação da apólice substitutiva, por livre vontade, com a cláusula de reajuste do prêmio por fator etário, bem como que há necessidade de reajuste do ônus sequencial em razão do decaimento de maior parte dos pedidos da parte autora.
Manifestação do embargado, às fls. 274/277, pela rejeição do recurso.
Os presentes aclaratórios foram rejeitados pelo Colegiado, sendo desafiado por meio de Recurso Especial (fls. 288/301), que foi provido monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 1731828-MT, para reconsiderar a decisão anterior daquela Corte e, na sequência, dar parcial provimento ao recurso especial a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que realize novo julgamento dos embargos de declaração (fl. 344v.), vindo-me os autos conclusos.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No acórdão embargado, especificamente quanto a anuência do segurado acerca da mudança das apólices originárias e a contratação do seguro substitutivo, com a cláusula de reajuste do prêmio por fator etário, restou bem consignado que esta prática também se mostra abusiva, já que a extinção da antiga apólice, pela seguradora, deu-se tão somente almejando obrigar o segurado/consumidor a anuir com novas as condições impostas, com nítido intento de prejudicá-lo.
Em casos como este, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa da seguradora na manutenção da avença, depois de sucessivas renovações do contrato de seguro, ao longo de anos, impondo a contratação de nova apólice, com o valor do prêmio variando de acordo com a faixa etária do segurado, constitui manifesto prejuízo ao consumidor, transparecendo a sua abusividade (AC n. 2008.051225-5, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. em 06.11.2014; AC n. 2014.014246-6, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. em 16.04.2015; AC n. 2012.053269-0, rel. Des. Denise Volpato, j. em 02.09.2016).
Diante disso, é de se reconhecer a nulidade de pleno direito da cláusula em destaque, nos moldes do art. 51, IV, X e XIII, do CDC, a fim de que seja extirpada do contrato de seguro existente entre as partes. In casu, por ter sido este o entendimento alcançado no juízo de origem, a sentença dispensa retoque no ponto.
No que tange à sucumbência recíproca, tendo a parte autora sagrado vencedora de parte dos pedidos, agiu bem o magistrado sentenciante ao condenar as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2o, do art. 85 c/c o art. 86), sendo inexigíveis porém em relação à requerida, eis que beneficiária da justiça gratuita”.
Denota-se, portanto, que a real intenção da parte embargante é revolver a questão já apreciada, permitido, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
Por fim, advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Por essas razões, ACOLHO os presentes embargos, para fins de suprir a determinação apontada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR